Tribunal: TJDFT
Processo: 0705242-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUPOSTO ERRO NO PREENCHIMENTO DA GUIA DA EXAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. ATOS JUDICIAIS. SIGILO. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1. A Súmula 393 do STJ preceitua que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. 1.1. A exceção de pré-executividade exige o preenchimento de dois requisitos. O primeiro é de índole material, isto é, o excipiente apenas alegará matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo órgão judicante. Por seu turno, o segundo requisito é de natureza formal, vale dizer, que a decisão relativa à objeção executiva possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória.

2. No caso dos autos, a agravante alega ter havido erro no preenchimento da guia do imposto, isto é, no cumprimento da obrigação acessória, ao passo que não houve implemento de fato gerador do imposto cobrado e recolhimento a contento do ICMS-DIFAL.

3. A aferição do suposto erro no preenchimento da guia da exação em questão demanda dilação probatória, de sorte que não pode ser verificada de plano, a partir da documentação apresentada pela executada, ora agravante. 3.1. Os fatos narrados pela agravante demandam produção de provas e verificação das teses de defesa a fim de que seja formado juízo de certeza.

4. O ordenamento jurídico brasileiro prevê que os atos judiciais serão públicos, de sorte que se consideram nulos os atos proferidos em desacordo com a referida garantia processual, excetuando-se as hipóteses de sigilo legalmente permitidas. 4.1. Demais disso, aplica-se a regra processual de que não há nulidade sem prejuízo. 4.2. A parte agravante não foi impedida de interpor o presente recurso, de maneira que lhe foi conferido o pleno direito ao duplo grau de jurisdição e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.